Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-78.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO INVOCADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA RENEGOCIADA. DANO MORAL NAO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 61595106 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.

2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial apenas para (i) condenar a requerida à obrigação de encaminhar a fatura da cobrança das parcelas do acordo firmado entre as partes separada da fatura com o consumo atual da unidade de responsabilidade do autor decorrente do serviço de fornecimento de água e captação de esgoto, a partir da presente sentença, bem como para (ii) se abster de suspender o fornecimento de água em caso de os valores parcelados decorrentes do acordo de parcelamento de ID 195726069, caso eventualmente não sejam pagos pelo autor, podendo procurar outras formas e meios para compelir o autor ao pagamento dos valores do mencionado acordo.”

3. O autor/recorrente sustenta que os débitos vencidos no período de 2012 a 2022 foram atingidos pela prescrição e pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 61368057).

5. Na origem, o autor alega que em 2015 o medidor de consumo de água foi retirado de sua residência, ante o inadimplemento de faturas vencidas. Em junho/2022 firmou acordo de parcelamento de dívida e, em face do inadimplemento, em junho/2023 foi estabelecido novo acordo de parcelamento e reinstalado o hidrômetro na residência. Argumenta o autor que em ambos os parcelamentos a ré exigiu o pagamento de faturas prescritas, e que pagou por serviço não prestado (2015 a 2023).

6. Prescrição. Os créditos relativos ao fornecimento de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público, remunerado por tarifa ou preço público, sujeitam-se aos prazos prescricionais constantes do Código Civil. Em face da ausência de disposição específica quanto ao prazo prescricional para a cobrança desse serviço, é aplicável a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo em 10 (dez) anos. No mesmo sentido: Acórdão 1277431, 07434489820198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, considerando que a dívida foi parcelada 2022, vinculada ao inadimplemento das faturas vencidas no período de 12/2012 a 01/2015, o prazo prescricional foi interrompido e, embora o novo parcelamento ocorrido em 2023, a prescrição não se operou (ID 61368025 - Pág. 16/19). Prejudicial de mérito afastada.

7. Em relação ao dano moral, importa destacar que o hidrômetro foi retirado do imóvel em virtude do inadimplemento das faturas e, segundo o conjunto probatório, o autor não foi exposto à situação vexatória e não sofreu ofensa à sua personalidade, a justificar a indenização por danos morais reclamada. Ademais, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).

9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.